Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-54.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000208-54.2021.8.05.0046 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO (OAB:BA15764-A), CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO (OAB:BA24786-A) APELADO: ROSANIA FERREIRA BORGES Advogado(s): LUAN FERREIRA PEIXINHO (OAB:BA66395-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. PERÍODO PANDÊMICO - COVID-19. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR, SOMENTE AFASTADA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, O QUE NÃO OCORREU. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$2.000,00 ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de água, em razão de interrupção prolongada, e fixou indenização por danos morais em R$2.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão, saber se é caso de suspensão do processo em razão de ação civil pública; se há ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio; se a interrupção do fornecimento de água decorreu de caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade e se restam configurados dano moral indenizável e adequação do quantum fixado. III. Razões de decidir 3. A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige causa pendente cujo julgamento influencie o mérito da demanda, o que não se verifica, pois a ação coletiva já havia sido julgada, inexistindo risco concreto de decisões conflitantes. 4. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, sobretudo em relação de consumo envolvendo serviço público essencial, sendo suficiente a demonstração da pretensão resistida. 5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988. 6. A interrupção prolongada do fornecimento de água, inclusive durante a pandemia, caracteriza defeito na prestação do serviço. A alegação genérica de estiagem e decretos de emergência não afasta a responsabilidade, por se tratar de risco inerente à atividade e previsível à concessionária. 7. O desabastecimento por período relevante, em serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:"1. A interrupção prolongada no fornecimento de água, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A alegação de estiagem ou decreto de emergência, sem demonstração de excludente específica, não afasta o dever de indenizar. 3. O prévio requerimento administrativo não é condição para o exercício do direito de ação em relação de consumo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 313, V, “a”, 355, I, 373, I e II, 487, I; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º; CC, art. 393. Jurisprudência relevante citada: TJBA, RI nº 8000414-44.2016.8.05.0046, Rel. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 6ª Turma Recursal, publ. 13.11.2020; TJBA, RI nº 8000435-20.2016.8.05.0046, Rel. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, 6ª Turma Recursal, publ. 23.10.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8076074-43.2020.8.05.0001, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, publ. 01.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8000231-97.2021.8.05.0046; Recorrente: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA; Recorrida: Rosania Ferreira Borges; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator